Tribunal: TJBA
Processo: 0504882-91.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504882-91.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA OLIVETO GALVAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA VALOR MÍNIMO DIVERSO. PREVALÊNCIA DO PARÂMETRO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (R$ 4.292,85), inferior ao limite nacional de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. III. A existência de lei municipal estabelecendo piso para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ, que fixam parâmetro nacional de eficiência administrativa, especialmente quando o valor se situa abaixo do limite nacional. Bem assim, não se aplica a legislação municipal para restringir o valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto na Res. CNJ 547/2024. IV. A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título) e a inexistência de movimentação processual útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis justificam a extinção, nos termos do precedente vinculante. V. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já pacificaram o entendimento de que a inércia da Fazenda Pública, após intimação para dar prosseguimento ao feito, ou a ausência de interesse de agir em execuções de baixo valor, autoriza a extinção da execução fiscal. VI. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0504882-91.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA OLIVETO GALVAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora Substituta. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Relatora Substituta